Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719183-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Em atendimento ao artigo 932 do Código de Processo civil (cabe ao relator "dirigir e ordenar o processo no tribunal"), passo a organizar e sanear o feito. Trata-se de reclamação com pedido de efeito suspensivo proposta por RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR (executado) em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em sede de cumprimento de sentença movido por ANTONIO CARLOS DE CAMPOS (exequente), ora reclamado/beneficiário da decisão atacada (autos n. 0715222-47.2018.8.07.0007), pela qual deferida a transferência de valores penhorados ao exequente (ID 127114626, autos originários). Deferida a liminar para suspender a decisão atacada, determinou-se a citação do exequente ANTÔNIO CARLOS DE CAMPOS para apresentar contestação na forma do artigo 198, inciso IV do RITJDFT (Decisão - ID 36452852). Compulsando os autos, verifica-se somente a publicação da decisão liminar no Diário de Justiça Eletrônico (Certidão – ID 36646555). Assim é que, nos termos do artigo 198, inciso IV do RITJDFT e artigo 242 do Código de Processo Civil (“A citação será pessoal"), cite-se ANTÔNIO CARLOS DE CAMPOS, via correio AR (no endereço CNM 02, Bloco B, Sala 106 – A, Edifício Costa Azul, Ceilândia/DF, CEP: 72210-502 - ID 36277400, p. 7), para apresentar contestação à reclamação. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora